Tribunal: TJBA
Processo: 0396835-08.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0396835-08.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: EDSON ALMEIDA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
LAUDEMILSON CARDOSO ARAUJO, MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA

APELADO: DEYVID SOUZA BACELAR DA SILVA

Advogado(s)
:
ENRICO MORENO MATTEI, HELIO ARAUJO AZEVEDO, VICTOR BARROS LOBO

IV

APELAÇÃO. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. IMPUTAÇÕES CALUNIOSAS. DIREITOS DA PERSONALIDADE.
VIOLAÇÃO
. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO
. RAZOABILIDADE. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA.
MAN
UTENÇÃO
.

I – Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são alcançadas pela preclusão consumativa as matérias já decididas, inclusive aquelas de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação por meio de recurso no tempo oportuno.

PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA
NÃO CONHECIDA
.

II – A proteção dos direitos da personalidade é garantia dada pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos V e X.

III – A responsabilidade civil e a obrigação de indenizar advém do dano ou do prejuízo sofrido pela vítima, da conduta ilícita do agente e do nexo causal entre esses elementos.

IV – Caracteriza-se o excesso no exercício da liberdade de expressão quando são veiculadas acusações públicas e infundadas de prática criminosa, como estelionato, fraude, corrupção e formação de quadrilha, contra membro de diretoria sindical, sem qualquer respaldo probatório, atingindo sua honra objetiva e subjetiva, o que motiva a condenação ao pagamento de indenização, por dano moral.

V – O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor ao causador do dano e de compensar a vítima do constrangimento, preservando seus fins educativos e sancionadores, razão pela qual o
quantum
arbitrado na sentença deve ser mantido, porque razoável.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0396835-08.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes

EDSON ALMEIDA DE JESUS e OUTROS e como
Apelado
DEYVID SOUZA BACELAR DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA